Tribunal: CARF
Processo: 18470.726356/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18470.726356/2016-71
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.453 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO ROBERTO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada
e reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) nos exercícios 2010 a 2014, em virtude
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726356/2016-71
Fl. 8702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.726356/2016-71

omissão de rendimentos tributáveis pagos por pessoas jurídicas, incluindo casos de vantagens
indevidas.
Em sessão plenária de 09/05/2021, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-006.062 (fls. 8281/8314), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2010,
2011,
2012,
2013,
2014
PRELIMINAR.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
ARTIFÍCIO
PARA
REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE,
RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de
serviços por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício
desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita
auferidos por pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO.
POSSIBILIDADE.
CABIMENTO.
ARGUIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A vedação constitucional de confisco se refere aos tributos e não às multas e se dirige ao
legislador, e não ao aplicador da lei. A cobrança de multa decorre de previsão legal, não
merecendo prosperar a tese de que é confiscatória.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, denegar o pedido de diligência, e, no mérito, por maioria de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e
Wilderson Botto, que deram parcial provimento para que sejam excluídos da base de
cálculo os valores relativos ao montante devolvido no âmbito do acordo de colaboração
premiada.
Antes mesmo de ter sido cientificado formalmente do Acórdão de Recurso
Voluntário (Aviso de Recebimento de fl. 8623), o Contribuinte interpôs, em 12/07/2019 (fl.
8.316), o Recurso Especial de fls. 8319/8337, mediante o qual visa rediscutir as seguintes
matérias:
a) nulidade da decisão recorrida;
b) nulidade da autuação por ausência de provas;
c) reclassificação de rendimentos;
d) compensação dos valores oferecidos à tributação pela pessoa jurídica em razão
da reclassificação da receita da pessoa jurídica como rendimentos da pessoa física;
Fl. 8703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.726356/2016-71

e) ausência de configuração de dolo tributário na qualificação da multa;
f) decadência em face do afastamento da multa qualificada.
Pelo despacho de fls. 8630/8641, confirmado pelo despacho de fls. 8662/8668,
deu-se seguimento parcial ao apelo do Sujeito Passivo, somente em relação à matéria descrita no
item “d”.
Como paradigma apto a comprovar a divergência, admitiu-se o Acórdãos no 2202-
004.869, cujas ementas, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
[...]
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração do crédito tributário os valores arrecadados sob
códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de
ofício.
Razões Recursais
Em relação à matéria admitida a rediscussão, o Sujeito Passivo argumenta que:
- Um dos principais pontos desenvolvidos pela defesa do Recorrente, ao longo de
todo o processo administrativo fiscal, foi justamente o fato de que a fiscalização pretende
tributar, pela pessoa física do Recorrente, os valores que já foram levados à tributação pela
pessoa jurídica COSTA GLOBAL CONSULTORIA LTDA., no regular exercício de suas
atividades empresariais.
- Todos os valores apurados e devidamente recolhidos a título de IRPJ, PIS,
COFINS e CSLL, pela pessoa jurídica, foram desconsiderados pela fiscalização e estão sendo
novamente tributados na pessoa física do Recorrente. Inclusive, a tributação pela pessoa jurídica
foi exaustivamente comprovada, por meio da apresentação das notas ficais emitidas pela COSTA
GLOBAL CONSULTORIA LTDA.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do despacho que lhe deu
parcial seguimento em 24/06/2021 (fl. 8687), a Fazenda Nacional, em 02/07/2021 (fl. 8700),
apresentou as contrarrazões de fls. 8688/8699, com os seguintes argumentos:
- A Constituição Federal (CF) estabelece no art. 5o, II, que “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É a consagração
genérica do princípio da legalidade ou do primado da lei, o qual é basilar no Estado Democrático
de Direito.
- A par dessa previsão genérica do referido princípio, em relação à Administração
Pública, a CF contém específica previsão no art. 37, caput, segundo o qual a “administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência”. (grifos da União)
Fl. 8704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.726356/2016-71

- Significa dizer que a Administração Pública, da qual a Receita Federal do Brasil
(RFB) faz parte, tem o dever de atuar para a consecução do interesse público, porém tal atuação
deve se dar de acordo com o que determina a lei, expressão essa entendida, hodiernamente, como
vinculação à lei em sentido estrito e aos postulados de direito (princípios, regras, etc.).
- Como se pode concluir do inciso II do art. 156 e do art. 170 do CTN. a
compensação é forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento ao princípio da
legalidade, determinou que a extinção do crédito tributário por essa modalidade depende de lei
autorizadora, que estabeleceria as condições e as garantias em que poderia ocorrer a
compensação ou atribuiria à autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e
garantias.
- A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito
tributário, foram editados diplomas legais, dentre os quais se destaca a Lei no 9.430/96 e a IN
SRF no 21/97, com as alterações promovidas pela IN no 73/97.
- Do exame de tais normativos, infere-se que a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública, pode se dar de ofício (art. 73 da Lei no 9.430/1996) ou por iniciativa daquele
(art. 74 da Lei no 9.430/1996).
- Entretanto, seja na compensação de ofício seja na de iniciativa do sujeito
passivo, os procedimentos legais previstos afastam qualquer possibilidade de aplicação dessa
modalidade de extinção do crédito tributário no âmbito do lançamento de ofício.
- Com efeito, a compensação de ofício ocorre “sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito vencido
relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração”, nos termos do art. 7o do
Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, e do art. 6o do Decreto no 2.138, de janeiro de
1997.
- Por sua vez, a compensação por iniciativa do sujeito passivo ocorre mediante a
entrega, por este, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
- A realização da compensação fora dessas hipóteses e das previstas nas Leis no
8.383/91 e 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei 9.032/95 e repetida pela Lei
9.129/95, que regem essa modalidade de extinção do crédito tributário, não pode ser admitida.
- Dessa maneira, eventuais pagamentos indevidos efetuados pela contribuinte
não podem ser utilizados para reduzir o crédito tributário exigido através de auto de
infração, pois tal pretensão:
a) ofende os arts. 5o, II, e 37, caput, da CF, que determinam a obediência, pelo
agente público, aos ditames da lei e do direito;
b) implica extinção do crédito tributário em desacordo com o disposto no art. 170,
caput, do CTN, o que não pode ser admitido; e
c) não se enquadra em quaisquer das formas de compensação previstas no
ordenamento jurídico (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e demais atos normativos
atinentes à matéria).
Fl. 8705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.726356/2016-71

- Outrossim, é imperioso deixar registrado que a impossibilidade de compensação
da forma pretendida pelo sujeito passivo no caso em apreço não implica o não reconhecimento
de eventual direito de crédito de que seja titular.
- Isso porque o autuado permanece com a faculdade de requerer a compensação,
nos moldes da legislação aplicável no momento em que fizer o requerimento, ou mesmo a
restituição de eventuais valores a que tenha direito, desde que observado o prazo previsto no art.
168 do CTN.
- A sistemática prevista nas leis que regem a compensação é favorável tanto à
Administração Pública quanto ao sujeito passivo, porquanto àquela se permite verificar se os
créditos de que este se diz titular são líquidos e certos.
- Por outro lado, essa normatização permite que o sujeito passivo escolha se
pretende utilizar eventuais créditos de que seja titular para compensar com débitos que tenha
junto à Fazenda Pública, com a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no
procedimento, em caso não homologação da compensação declarada, ou se prefere receber esses
mesmos créditos através do procedimento de restituição.
- Nessa perspectiva, resta evidente que é indispensável a apresentação das
respectivas PERD/COMP, para que sejam objeto de análise em procedimento específico. Caso o
crédito informado pelo recorrente esteja correto e seja possível a compensação, caberá à
autoridade administrativa competente homologar a compensação declarada.
- Assim, não se vislumbra como seria possível converter o presente processo
administrativo no procedimento específico para compensação, disciplinado no art. 74 acima
transcrito. Para que isso fosse possível, seria necessário existir previsão legal expressa nesse
sentido, o que não é o caso. Dessa forma, após o encerramento do presente processo
administrativo, havendo crédito de IR a ser restituído ou compensado, caberá às sociedades
instaurar o pertinente procedimento de compensação, via declaração de compensação a ser
entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
- Enfim, considerando que a competência original para a apreciação da
compensação pertence à autoridade lançadora e que a oportunidade para tal ocorre apenas ao
final do contraditório, não há como se deferir o pleito do contribuinte fiscalizado, referente à
compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica interposta, com o IRPF exigido nos
presentes autos.
- Assim, o acórdão recorrido merece ser mantido pois o lançamento se encontra
em consonância com a legislação tributária.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 8706
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.726356/2016-71

A matéria admitida a rediscussão cinge-se à possibilidade de “compensação dos
valores oferecidos à tributação pela pessoa jurídica em razão da reclassificação da receita da
pessoa jurídica como rendimentos da pessoa física”.
De se observar que a matéria é conhecida desta 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que recentemente, por meio do Acórdão no 9202-009.957, de 24/09/2021, de
relatoria da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, julgou questão semelhante,
relacionada inclusive às mesma operação. Deste modo, reproduzo o voto condutor da citada
decisão, cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir:
No presente caso, restou assentado nos autos que os pagamentos pela prestação
de serviços considerados como receitas tributáveis na empresa Jamp Engenheiros
Associados Ltda, nos anos-calendário de 2010 e 2011, correspondiam, na realidade, a
recursos relacionados a vantagens indevidas recebidas pelos sócios, dentre eles o
Recorrente, e que foram objeto de autuação como omissão de rendimentos na pessoa
física.
O Colegiado recorrido manteve o lançamento da infração e negou o
aproveitamento de tributos que já teriam sido recolhidos pela empresa Jamp
Engenheiros Associados Ltda sobre os mesmo valores, conforme telas anexadas às fls.
4.055 a 4.067.
A matéria não é nova e já foi objeto de inúmeros julgados desta Câmara
Superior de Recursos Fiscais, destacando-se o Acórdão no 9202-008.603, de
18/02/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, cujos
fundamentos ora adoto como minhas razões de decidir (destaques próprios):
A questão em julgamento é a possibilidade de aproveitamento, no cálculo de créditos
tributários devidos por pessoa física em decorrência de reclassificação/desclassificação
de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa jurídica, na qualidade de
contribuinte.
Restou decidido no acórdão recorrido que, em razão da simulação perpetrada pela
pessoa física, evidenciada pelo lançamento, os rendimentos tributados pela pessoa
jurídica são devidos, de fato, pela pessoa física, na qualidade de contribuinte.
A meu juízo, devem ser aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos por
pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos
de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita tenha sido desclassificada em face
da caracterização de simulação na operação objeto do lançamento e reclassificada como
receita da pessoa física.
Nesse sentido, assumo como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202-002.112, de 09 de maio de 2012:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do
tributo cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os
mesmos rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando
alcançada pelo instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao auto
de infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste
voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos já
pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui
consequência direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela
autoridade julgadora, se não tive sido implementada pela Fiscalização. Agir de
modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir o
imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no
Fl. 8707
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.726356/2016-71

curso deste processo; b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá
recebido duas vezes pelo mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para
tal, caso se considere impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco
anos do fato gerador. (Grifou-se.)
Em vista disso, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte nessa parte.
No mesmo sentido é a farta a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-008.619, de 19/02/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO
DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela
pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e pode ser
determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela
Fiscalização.
Acórdão no 9202-007.392, de 29/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSTO
PAGO
LANÇADO NA PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
Uma vez que a receita bruta declarada pelas interpostas pessoas jurídicas, utilizadas no
esquema fraudulento, foi atribuída às pessoas físicas dos sócios, os tributos recolhidos,
calculados sobre o faturamento e o lucro, devem ser deduzidos do imposto sobre a renda
das pessoas físicas dos sócios, apurado pela fiscalização.
Acórdão no 9202-004.548, de 23/11/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003 (...)
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS.
Em respeito ao princípio da moralidade administrativa, uma vez que foram
reclassificados os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se
adotar o mesmo procedimento em relação aos tributos pagos na pessoa jurídica
vinculados aos rendimentos/receitas reclassificados, ou seja, apurado o imposto na
pessoa física, deste devem-se abater os tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos
acréscimos legais de oficio.
Além dos julgados acima colacionados, cabe ainda citar, no âmbito dos
Colegiados Ordinários do CARF, o Acórdão no 2202-004.869, de 16/01/2019, cujo
voto é da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson, que apreciou caso
similar, concluindo pela dedução, do montante de IRPF lançado, dos valores
recolhidos pela pessoa jurídica a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos aos
correspondentes períodos, na proporção em que considerados os rendimentos daquela
empresa como sendo rendimentos do sócio:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela Oildrive a título de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual, em
casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos pela
Fl. 8708
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.453 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.726356/2016-71

pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do verdadeiro titular dos
rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos tributos da
legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em rendimentos e
proventos da pessoa física do recorrente, consoante a reclassificação promovida pela
autoridade lançadora verificou, e que já foram parcialmente onerados por tributos
federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso de
todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior formulação de
pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao
princípio da eficiência e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive,
em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator do
Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem ser
também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato
dissimulado. Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à
atividade que de acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida,
é uma mera conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma,
penso que não realizar a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos
valores devidos pela pessoa física, decorrentes da mesma atividade, seria uma
incoerência interna, desconsiderando-se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002.451, j.
08/11/2012, 9202-002.451, j. 08/11/2012, 106-14.244 (j. 20/10/2004), 9202-003.665 (j.
09/12/2015), 9202-004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j. 15/03/2017), e 2202-
004.008 (j.04/07/2017).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento, para que sejam aproveitados os tributos efetivamente recolhidos
pela pessoa jurídica COSTA GLOBAL CONSULTORIA LTDA sobre valores objeto da
presente autuação.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 8709
DF CARF MF
Original